Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703851-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: ANTONIO ALESSANDRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0737992-81.2020.8.07.0001, intimou a parte para juntar documento comprovando a necessidade da gratuidade de justiça. Despacho ID 23115162 intimando a parte a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e razões dissociadas da decisão agravada. O agravante peticionou ID 23348910 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021 13:39:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador